Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

1. A gratuidade do habeas data relaciona-se às custas e taxas judiciais, não compreendendo, no entanto, os honorários advocatícios sucumbenciais, que se afiguram devidos pela parte vencida. Precedentes.

2. Apelação não provida.